Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741577-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE SOUZA AGRAVADO: LORENA DA SILVA SALES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada a decisão de ID 151095353 nos autos de origem, com a retratação da decisão referente a liberação dos valores bloqueados em favor da parte autora, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.